Tribunal: TJDFT
Processo: 0744581-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744581-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP AGRAVADO: VANESSA MOREIRA MEIRELES, ANDREA MARISA MOREIRA MEIRELES, GEOVANI ANTUNES MEIRELES D E S P A C H O Intime-se a parte agravante acerca das certidões: "Mandado devolvido não entregue ao destinatário". Brasília, 6 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora